Tribunal: STF
Processo: RE 194194
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MÉDICOS DO ANTIGO INAMPS, QUE
ESTAVAM SUBMETIDOS AO REGIME DE 20 HORAS DE SERVIÇO QUANDO OCORREU A
UNIFORMIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS DA ESPÉCIE.
EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA AOS QUE SE ACHAVAM SUBMETIDOS À CARGA DE
30 HORAS. ALEGADA INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 43,  V,  E  55,  II,  DA
EC 01/69 E 61, § 1º, A, E 169, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88.
Ausência de preqüestionamento (Súmulas 282 e 356).
Recurso não conhecido.